Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, argumentou pela absolvição devido à insuficiência de provas, alegando que os policiais militares, na condição de vítimas, apresentaram suas versões dos fatos, enquanto a companheira do apelante afirmou que houve apenas um desentendimento no momento em que este pediu para que os policiais se retirassem de sua casa. Além disso, alegou que não foi demonstrado o dolo específico necessário para menosprezar os policiais, pois o apelante estava apenas exaltado.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 68678205).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 233/2023 - 17a DP (ID 68060666), Ocorrência Policial no 1372/2023 - 12a DP (ID 68060667), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações prestadas pelos policiais são uníssonas ao relatar que, ao atenderem uma denúncia de violência doméstica, o réu estava trancado dentro do banheiro e que se recusou a sair, momento em que passou a insultar os policiais com diversas ofensas. A testemunha afirmou que o acusado estava muito nervoso e queria que os policiais deixassem sua casa, por isso os xingou. Portanto, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. Pratica o crime previsto no art. 331/CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
9. Ressalta-se, ainda, que caso o apelante estivesse descontente ou indignado com possível abuso dos policiais, tinha a possibilidade de reagir dentro dos limites legais, como por exemplo, denunciando a atuação dos agentes na corregedoria da corporação, e não ofendendo verbalmente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.